Tribunal: TJDFT
Processo: 0711119-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711119-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, NORMA DA SILVA PIMENTEL, PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator